Tribunal: TCU
Processo: 021.160/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Antonio de Arruda Ribeiro Junior, Focus Rio Produções Culturais Ltda. e Maria Fernanda Zagatto Krug de Arruda Ribeiro contra decisão que julgou irregulares suas contas, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa. Análise de mérito do recurso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Focus Rio Produções Culturais Ltda., Antônio de Arruda Ribeiro Júnior e Maria Fernanda Zagatto Krug de Arruda Ribeiro contra o Acórdão 17194/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputando-lhes débito e aplicando-lhes multas individuais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração e dar-lhe provimento para anular o Acórdão 17194/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. restituir os autos ao relator a quo ; e 9.3. dar ciência deste acórdão ao Ministério do Turismo e aos recorrentes.